Tribunal: TJPA
Processo: 0016767-54.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÃÃO DE ATENUANTES GENÃRICAS. DIMINUIÃÃO DA PENA AQUÃM DO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÃÃO DA SÃMULA 231 DO STJ. 1. A aplicaÃ§Ã£o de atenuantes genÃ©ricas na segunda fase da dosimetria penal nÃ£o tem o condÃ£o de diminuir a pena quando esta jÃ¡ se encontrar fixada no mÃnimo legal. InteligÃªncia da sÃºmula 231 do STJ.2. Recurso conhecido e, no mÃ©rito, improvido a unanimidade.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0016767-54.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI
APELANTE: WENDELL CRISTIAN GONÇALVES DE MATOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

1. A aplicação de atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria penal não tem o condão de diminuir a pena quando esta já se encontrar fixada no mínimo legal. Inteligência da súmula 231 do STJ.
2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido a unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Apelação interposto por
WENDELL CRISTIAN GONÇALVES DE MATOS
, através da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto para o cumprimento inicial de sua pena, e 30 (trinta) dias multa, pela prática de condutas que se amoldam ao tipo penal descritivo do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Fáticamente, a inicial acusatória impõe a conduta de ter, o recorrente, na data de 15 de julho de 2016, acompanhado de um comparsa, abordado a vítima Carlos Benedito em uma praça no Distrito de Outeiro, momento em que, mediante o uso de grave ameaça, subtraiu-lhe um aparelho celular, evadindo-se do local logo após.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou a sentença nos moldes ao norte explanados.

Irresignado, o recorrente volve-se a esta C. Corte de Justiça argumentando, precipuamente, pela necessária aplicação da atenuante reconhecida em sentença na segunda fase da dosimetria penal - Confissão Espontânea, com a necessária desconsideração da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, reduzindo assim a pena final fixada em seu desfavor.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo desprovimento do apelo. Em parecer, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e, portanto, dele conheço.

O mérito da presente irresignação cinge-se, unicamente, a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria penal, reconhecida em sentença e, no entanto, não aplicada pelo juízo. Para a compreensão do dito, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68 ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena.
Denota-se que a culpabilidade restou definida, posto que a ação praticada é amplamente reprovável. O acusado é tecnicamente primário, eis que não ostenta antecedentes criminais (fl. 50).
Não existem referências sobre a conduta social do sentenciado; não há evidências documentais de que trabalhava e/ou ajudava no sustento de sua família; tampouco foi observado algum indicativo de comportamento violento.
Os motivos do crime, torpes e indecorosos, são desfavoráveis ao réu. Do mesmo modo, as circunstâncias não o favorecem, pois, em razão do concurso de agentes, a empreitada delitiva foi potencializada, impondo maior temor à vítima.
O comportamento da vítima em nada contribuiu para incentivar o evento delituoso, devendo ser ressaltado que o fato ocorreu à tarde, enquanto a vítima estava em uma praça pública. As consequências foram minimizadas pela imediata ação policial, resultado na recuperação do objeto roubado.
Assim, tudo considerado, fixo a pena-base no mínimo cominado, ou seja em quatro (04) anos de reclusão.
Existe a atenuante relativa à confissão, expressamente declarada em juízo.
No entanto, deixo de aplicar a redução, eis que a pena-base já foi estipulada em seu mínimo.

Nesse diapasão e, como visto, o magistrado de primeiro grau, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, motivo porque, acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez que já fixada no mínimo legal, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça -
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

A argumentação recursal ao sustentar a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada não encontra eco na doutrina, legislação e jurisprudência inerentes ao tema, conquanto o próprio Supremo Tribunal Federal tenha validado a referida súmula, ao julgar em repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconheça e aplique o enunciado, vejamos:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de
atenuante
ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação
da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação
do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância
atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei)
(STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Igual entendimento vigora neste Sodalício:
(...)
sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
(...)
APLICAÇÃO
DA
ATENUANTE
DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a
atenuante
de confissão. Sumula 231 do STJ.
(TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
(...)
Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
(TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Por todo o exposto, alinhando-me ao parecer ministerial, conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator